Tribunal: TJMT
Processo: 1040842-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040842-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), RIBAMAR SANTANA BATISTA - CPF: 353.877.261-49 (AGRAVANTE), JANETH ESTER BATISTA - CPF: 805.752.261-53 (AGRAVANTE), VAGNER BISPO DUTRA - CPF: 016.836.641-08 (AGRAVADO), JANETH ESTER BATISTA - CPF: 805.752.261-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MERY MENEZES - CPF: 108.402.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR PEIXOTO PINTO - CPF: 989.561.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ MARQUES DE BRITO - CPF: 314.582.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA FERNANDES GARCIA - CPF: 453.744.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES FALTANTES. INTIMAÇÃO DO PARQUET DETERMINADA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares suscitadas em contestação relativas à nulidade da citação do réu incapaz e à ausência de citação dos demais herdeiros do proprietário registral, além de haver desconsiderado a necessidade de intervenção efetiva do Ministério Público.

2.
O fato relevante.
Com relação ao agravante, incapaz civilmente, houve tentativa frustrada de citação pessoal, seguida de expedição de edital para eventuais interessados. Posteriormente, o agravante compareceu espontaneamente aos autos, devidamente representado por sua curadora especial, apresentando contestação e reconvenção. O imóvel objeto da demanda pertence ao espólio do de cujos, que deixou seis filhos, dentre os quais o agravante, havendo a necessidade de citação dos demais herdeiros para integração do polo passivo.

3.
A decisão recorrida.
O Juízo de origem rejeitou a preliminar de nulidade da citação do réu incapaz, com fundamento no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, reconhecendo que o comparecimento espontâneo, devidamente representado, supriu eventual irregularidade citatória. Determinou, ainda, a citação dos demais herdeiros do proprietário registral para regularização do polo passivo, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito, bem como a intimação do Ministério Público para intervir no processo em razão da presença de incapaz. Determinou, igualmente, a produção de prova pericial sobre o imóvel objeto da demanda.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação pessoal do incapaz na pessoa de sua curadora configura nulidade absoluta insanável, não suprida pelo comparecimento espontâneo devidamente representado; (ii) saber se a ausência inicial de citação de todos os herdeiros do proprietário registral em ação de usucapião impõe a extinção imediata do processo ou se admite regularização mediante determinação judicial de citação dos litisconsortes faltantes; e (iii) saber se a ausência de intervenção prévia do Ministério Público em processo envolvendo incapaz acarreta nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores, independentemente da determinação judicial posterior de sua intimação e da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

III. Razões de decidir

5. O comparecimento espontâneo do réu incapaz, devidamente representado por sua curadora especial, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

6. A finalidade do ato citatório consiste em proporcionar ao demandado o conhecimento da ação e a oportunidade de exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, objetivos integralmente alcançados no caso concreto mediante a prática de atos processuais substantivos pela curadora, incluindo a apresentação de contestação e reconvenção, que demonstram inequívoca ciência da demanda e efetivo exercício dos direitos de defesa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que havendo comparecimento voluntário e exercício efetivo do contraditório, não se configura nulidade absoluta, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, que exige a comprovação de dano efetivo para a decretação de invalidade processual.

8. No caso concreto, o agravante limitou-se a arguir nulidade em tese, sem demonstrar de que forma sua defesa teria sido comprometida ou qual prejuízo concreto experimentou em razão da alegada irregularidade citatória.

9. A decisão agravada adotou providência correta ao determinar que a parte autora promovesse a qualificação e citação dos herdeiros faltantes no prazo de quinze dias, sob pena de extinção, em perfeita consonância com o artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que não impõe extinção imediata do feito em casos de litisconsórcio passivo necessário, mas concede oportunidade para regularização do polo passivo. Essa postura prestigia os princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, evitando extinção prematura quando ainda subsiste possibilidade de saneamento do vício.

10. Em ações de usucapião sobre bem pertencente a espólio, todos os herdeiros devem integrar o polo passivo, constituindo litisconsórcio passivo necessário. A ausência inicial de citação de todos os herdeiros, contudo, pode ser sanada mediante determinação judicial de citação, sendo que a extinção somente se justifica quando, intimado, o autor deixa de promover a citação no prazo estabelecido pelo juízo.

11. A decisão agravada determinou expressamente a intimação do Ministério Público para intervir no feito em razão da condição de incapacidade do agravante, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, sanando qualquer irregularidade anterior e evitando nulidade do processo ou prejuízo ao incapaz.

12. No caso concreto, o agravante está devidamente representado por sua curadora, que exerceu plenamente o contraditório mediante apresentação de contestação e reconvenção, e o Juízo determinou a intervenção ministerial para as fases subsequentes, inexistindo qualquer lesão ao interesse do incapaz que justifique o reconhecimento de nulidade absoluta.

13. A determinação de realização de prova pericial constitui providência ordinatória necessária ao regular desenvolvimento do processo e à correta solução da lide, sendo essencial em ações de usucapião para esclarecer questões técnicas relacionadas à área usucapienda, suas confrontações e demais aspectos fáticos relevantes.

14. O eventual ônus financeiro decorrente integra os custos normais do processo e não justifica a suspensão do feito, especialmente quando ausente demonstração de que as alegadas nulidades efetivamente se consumaram ou geraram prejuízo concreto ao demandado.

IV. Dispositivo e tese

15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do réu incapaz, devidamente representado por seu curador, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, quando exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 2. Em ações de usucapião sobre bem pertencente a espólio, a ausência inicial de citação de todos os herdeiros não impõe extinção imediata do processo, admitindo-se a regularização do polo passivo mediante determinação judicial de citação dos litisconsortes necessários faltantes, em consonância com o artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A ausência de intervenção prévia do Ministério Público em processo envolvendo incapaz não acarreta, por si só, nulidade absoluta quando determinada judicialmente sua intimação antes da sentença e quando inexistente demonstração de prejuízo concreto ao interesse do vulnerável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 115, parágrafo único; 178, II; 239, § 1o; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.721.690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.835.952/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.04.2024; TJMT, AI 1019007-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024; TJMT, AC 1009378-71.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, AI 1036207-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RIBAMAR SANTANA BATISTA
, representado por sua curadora, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1027894-85.2024.8.11.0041, proposta por
VAGNER BISPO DUTRA,
que, à princípio, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, relativas à nulidade da citação do réu incapaz, ora agravante, e à ausência de citação dos demais herdeiros do proprietário registral, além de haver desconsiderado a necessidade de intervenção efetiva do Ministério Público, e, na mesma oportunidade, sanou o feito e determinou a produção de prova pericial sobre o imóvel objeto da demanda, situado no Loteamento Parque Nova Esperança, nesta Capital.

O agravante sustenta que a decisão merece reparo por ter desprezado vícios processuais de natureza absoluta, aptos a comprometer a higidez da relação jurídica processual desde a sua instauração. Afirma que não foram citados todos os herdeiros do proprietário falecido, sendo esta uma ação que, segundo argumenta, impõe litisconsórcio passivo necessário, cuja omissão compromete a eficácia de qualquer sentença.

Aduz que, sendo incapaz, deveria ter sido citado na pessoa de sua curadora, o que igualmente não ocorreu, configurando nulidade que não poderia ser tida como sanada pelo mero comparecimento espontâneo. Assevera, ainda, que o Ministério Público, embora intimado, declinou de intervir, deixando desprotegido o interesse do incapaz, o que reforça a nulidade de todos os atos posteriores. Defende, por fim, que a manutenção da decisão agravada o submete à realização de prova pericial custosa, a despeito de todos os vícios apontados, razão pela qual postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme Id. 330025388.

Contrarrazões ofertadas no Id.

330749377, onde o agravado defende que não qualquer nulidade, justamente porque o agravante, representado por sua curadora, compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação e até mesmo reconvenção, de modo que que tais atos demonstram essa ciência e possibilidade de defesa, qualquer alegação de nulidade por vício de citação perde totalmente o seu fundamento.

Além disso, sustenta que o agravante, ao suscitar a ausência de citação dos demais herdeiros, apontou para um vício processual que, de fato, comprometeria a formação válida da relação jurídica, mas, no entanto, a decisão agravada não incorreu em erro ao determinar a citação dos faltantes, em vez de extinguir o processo de imediato, eis que demonstra a busca pela regularidade processual e pela efetividade da jurisdição, evitando a extinção prematura do feito e permitindo a análise do mérito.

Por fim, assevera que tão logo observada a incapacidade do agravante, o magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, de modo que a decisão agravada deve ser mantida e o recurso desprovido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de Id. 341050377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RIBAMAR SANTANA BATISTA
, representado por sua curadora, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 1027894-85.2024.8.11.0041, proposta por
VAGNER BISPO DUTRA,
que, à princípio, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, relativas à nulidade da citação do réu incapaz, ora agravante, e à ausência de citação dos demais herdeiros do proprietário registral, além de haver desconsiderado a necessidade de intervenção efetiva do Ministério Público, e, na mesma oportunidade, sanou o feito e determinou a produção de prova pericial sobre o imóvel objeto da demanda, situado no Loteamento Parque Nova Esperança, nesta Capital.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

O Requerido
arguiu preliminares na contestação, passo a analisar
.

Quanto
a nulidade da citação do Réu Ribamar Santana Batista (Id. 166676470)
, embora a tentativa inicial de citação pessoal tenha sido infrutífera (Id. 167318267) e tenha sido expedido edital para eventuais interessados (Id. 166815317),
o réu, representado por sua curadora Janeth Ester Batista,
compareceu espontaneamente aos autos (Id. 169735496, 169738616), apresentando contestação e reconvenção (Id. 169738627)
.

Assim,
nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação
.

Ademais,
o réu é incapaz e está devidamente representado por sua curadora (Ids. 169737604, 169738622, 169738430)
.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de citação do réu.

No tocante
a preliminar de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido
, estas envolvem a análise de questões relativas à suposta ausência de documentos essenciais (prova da doação), origem da posse (accessio possessionis) e da sucessão da posse, confundindo-se com o mérito e dependem de dilação probatória.

A par disso, postergo a análise destas preliminares para a fase de sentença
.

Quanto à alegada
incorreção do valor da causa
, o valor atribuído pela parte Autora (R$ 47.000,00 - Id. 160988462) baseia-se no valor venal do imóvel para 2024 (R$ 47.022,74 - Id. 160988852), mostrando-se, a princípio, adequado.

Portanto, mantenho, por ora, o valor da causa atribuído na inicial
.

A parte Requerida
impugnou a Gratuidade da Justiça deferida (Id. 165335932) ao Autor
, após a juntada de documentos (Id. 162026817), todavia, não trouxe provas capazes de afastar a presunção de necessidade.

Diante disso, mantenho o benefício deferido ao Autor.

No que concerne
à alegada ilegitimidade passiva e a necessidade de citação dos demais herdeiros
, o Requerido alegou que
a falecida MERY MENEZES deixou 06(seis) filhos maiores (Rosimar, Erival, Bolívar, Marcelo, Janete Esther e Ribamar)
.

O Autor, na Impugnação (ID 176575221), não obstou o chamamento dos demais herdeiros.

Com efeito,
a citação de todos os herdeiros é imprescindível para a regularidade do polo passivo em ação de usucapião de bem herdado
.

Diante disso,
INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias
, diligencie e promova a qualificação completa e a citação pessoal dos demais herdeiros:
Rosimar de Araújo Vieira, Erival de Araújo Lisboa Cezarino, Bolívar Araújo, Marcelo Jonas Batista, bem como, se necessário, a de seus respectivos cônjuges (se casados forem), sob pena de extinção do feito (art. 485, IV, do CPC)
.

Com relação a Janete Esther Batista, tendo em vista que já compareceu aos autos na condição de curadora do Requerido Ribamar, e declarou-se solteira, desnecessária a sua citação, posto que já tomou conhecimento da lide
;

No tocante
a falha na citação dos confinantes
verifica que os mandados de citação de JUAREZ MARQUES DE BRITO, JAIR PEIXOTO PINTO e HELENA FERNANDES GARCIA (ID 166682375/166683752)
foram devolvidos negativos, sob a certidão de que os endereços não foram localizados (Quadra/Lote incertos ou Avenida José Darcy não localizada) (IDs 170075435, 170077044, 170077044)
.

Apesar de o Autor ter juntado "Declaração dos Confinantes" junto à inicial (ID 160988853), o Réu impugnou esses documentos por estarem desprovidos de cópias de documentos pessoais e reconhecimento de firma e reafirmou a nulidade na citação.

Com efeito, a citação pessoal dos confinantes é requisito essencial para a validade do processo de usucapião (art. 246, §3o, CPC)
.

Diante disso,
INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço correto e completo dos confinantes, ou requeira o que entender de direito para efetivar a citação, nos termos do art. 256, §3o, do CPC
.

Considerando a presença de réu incapaz (Id. 169738627), a intervenção do Ministério Público é obrigatória (art. 178, II, CPC), razão pela qual,
DETERMINO a intimação do Ministério Público para intervir no feito
;

O agravante sustenta que a decisão agravada desprezou vícios processuais de natureza absoluta. Alega que não foi citado na pessoa de sua curadora, que faltam herdeiros no polo passivo e que o Ministério Público deixou de intervir, configurando nulidades insanáveis.

No entanto, da leitura da decisão lançada acima, verifica-se que o magistrado de primeiro grau adotou providências específicas para sanar eventuais irregularidades, tendo reconhecido a imprescindibilidade da citação dos demais herdeiros e determinado que a parte autora procedesse à sua qualificação e citação pessoal no prazo assinalado, senão vejamos:

No que diz respeito à alegada nulidade da citação do incapaz
, consoante se extrai dos autos de origem, o agravante,
devidamente representado por sua curadora especial, Sra. Janeth Ester Batista,
compareceu espontaneamente por meio da habilitação de Id. 169738176, apresentando não só o Termo de Curatela de Id. 169738430, como também contestação e reconvenção – Id. 169738627, o que se concluiu que
exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa
.

Nos termos do artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, eis que a sua finalidade é proporcionar ao réu o conhecimento da demanda e a oportunidade de defesa, o que foi integralmente alcançada nos autos de origem. Nesse passo, não há falar em nulidade quando o incapaz, assistido por sua representante legal, praticou atos processuais substantivos que demonstram plena ciência da ação e efetivo exercício de seus direitos.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo comparecimento voluntário e exercício efetivo do contraditório, não se configura nulidade absoluta, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo concreto. Isso porque o princípio
pas de nullité sans grief
exige que a parte comprove o efetivo dano sofrido, o que não ocorreu no caso concreto, já que o agravante limitou-se a arguir nulidade em tese, sem demonstrar de que forma sua defesa teria sido comprometida, de modo que a decisão agravada, nesse tocante, não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RÉS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o ex-prefeito do Município de São Cristóvão e outros, objetivando a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da LIA, em razão do desvio de verbas públicas destinadas à reforma e ampliação de escolas municipais. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus pela prática de improbidade administrativa (fls. 1823-1882, e-STJ). 3. Ao examinar as Apelações, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo interposto por José Antônio Torres Neto, José Carlos Dias da Silva e Soraya Machado Torres, para acolher a preliminar de ausência de citação da última ré, anulando os atos posteriores à decisão que recebeu a Ação Civil Pública, retornando os autos à fase de conhecimento a fim de que fosse facultado aos réus apresentarem suas respostas, em forma de contestação.
4. O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555 .360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917 .585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671 .755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007). 5. O STJ já assentou entendimento de que
"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief."
(EREsp 1 .121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1o/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1 .141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127 .896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011
. 6. In casu, conforme se depreende do acórdão recorrido, embora a ré Soraya Machado Torres não tenha sido citada formalmente, ela compareceu aos autos por meio da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade. Assim, tendo em vista que a ausência de citação da ré Soraya Machado Torres foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs Agravo de Instrumento, evidenciando sua ciência inequívoca, não há falar em nulidade, por absoluta ausência de prejuízo. 7. Nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), deve ser afastada a nulidade declarada pelo acórdão recorrido, a fim de que o feito prossiga regularmente. 8 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato de a parte executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos.
Se a parte executada não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade, impor-se a manutenção do decisum que bem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tornando-a definitiva com efeitos nos processos em apenso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019007-75.2023.8 .11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a propriedade fiduciária de veículo objeto de financiamento inadimplido, bem como julgando improcedente reconvenção por suposta conduta abusiva do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação inicial por ausência de poderes específicos do patrono; (ii) saber se é devida a concessão da justiça gratuita ao recorrente em sede recursal; (iii) saber se houve constituição válida em mora e eventual ilicitude na conduta do credor ao condicionar negociação à quitação de outros débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite que o comparecimento espontâneo da parte, por meio de procurador regularmente constituído, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 4. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, corroborada por documentos, goza de presunção relativa de veracidade, não elidida pela parte adversa. Deferida a gratuidade de justiça em sede recursal. 5 . A mora restou caracterizada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente eleito, sendo dispensável a prova de recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ. 6. Inexistindo prova de que a instituição financeira tenha vinculado a negociação de débitos do contrato à quitação de obrigações estranhas, impõe-se a improcedência da reconvenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência de citação formal, desde que exercido o contraditório em sua plenitude.
2. É válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente estipulado, independentemente do recebimento. 3. A alegação de conduta abusiva do credor depende de prova robusta, cuja ausência impõe a improcedência da pretensão reconvencional.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 373, I, e 98, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art . 2o-A; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no REsp 2035813/SP, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.04 .2023; TJMT, N.U 1034531-44.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j . 29.11.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10093787120238110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/12/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 03/12/2025)

Nesse contexto, sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (
pas de nullité sans grief
), a decisão agravada deve ser mantida no ponto.

No tocante
à ausência de citação dos demais herdeiros
, verifica-se que a decisão agravada adotou providência correta ao determinar que a parte autora promovesse a qualificação e citação dos herdeiros faltantes no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Essa determinação está em perfeita consonância com o artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz ordenará ao autor a citação de todos os litisconsortes necessários, senão vejamos:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Ao que se verifica, a norma processual não impõe extinção imediata do feito, mas concede oportunidade para regularização do polo passivo., de modo que a postura do Juízo de origem prestigia os princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, evitando extinção prematura quando ainda há possibilidade de saneamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de usucapião sobre bem pertencente a espólio, todos os herdeiros devem integrar o polo passivo, mas a ausência inicial pode ser sanada mediante determinação judicial de citação. A extinção somente se justifica quando, intimado, o autor deixa de promover a citação no prazo estabelecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NÃO FORMAÇÃO - HERDEIROS DO IMÓVEL - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - SENTENÇA - INVALIDADE. -
Em caso de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos os litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 115, parágrafo único).
(TJ-MG - Apelação Cível: 50002442020238130220, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS HERDEIROS DE RÉU FALECIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA . ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL DO ESPÓLIO E EVENTUAIS HERDEIROS E INTERESSADOS. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA PARA LOCALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. -
Em observância aos princípios da economia e da celeridade processuais, impositiva a reforma da decisão para determinar a citação por edital do espólio e eventuais herdeiros e interessados do réu, ante a informação de que o proprietário registral é falecido e não deixou herdeiros.Recurso provido.
(TJPR - 18a C .Cível - 0071154-28.2021.8.16 .0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 13.06 .2022) (TJ-PR - AI: 00711542820218160000 Pinhais 0071154-28.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 13/06/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

Quanto à intervenção do Ministério Público
, denota-se que a decisão agravada determinou expressamente a intimação do órgão ministerial para intervir no feito em razão da condição de incapacidade do agravante, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

Essa providência sanou qualquer irregularidade anterior, evitando, assim, qualquer nulidade do processo ou prejuízo ao agravante. A intervenção ministerial será efetivada no curso do processo, assegurando a fiscalização da legalidade e a defesa do interesse do incapaz. Não há nulidade a ser declarada, mas sim providência de regularização já adotada pelo juízo de origem.

A jurisprudência orienta que a ausência de intervenção do Ministério Público somente enseja nulidade quando não sanada antes da sentença e quando demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso. O agravante está representado por sua curadora, que exerceu plenamente o contraditório, e o Juízo determinou a intervenção ministerial para as fases seguintes, de modo que a decisão agravada também deve ser mantida nesse ponto.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HERDEIRA MENOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO PARQUET. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do Ministério Público em ação de execução para entrega de coisa incerta movida contra espólio, cuja herdeira é menor impúbere. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intervenção do Ministério Público em ação judicial que envolve interesse de menor acarreta nulidade absoluta dos atos processuais, independentemente da comprovação de prejuízo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de intervenção do Ministério Público somente acarreta nulidade processual se comprovado prejuízo à parte incapaz. 4. O Ministério Público, ao se manifestar posteriormente nos autos, inclusive em grau recursal, reconheceu a inexistência de prejuízo à menor, sanando eventual vício formal. 5. A herdeira menor não figura como parte formal na demanda, sendo representada legitimamente pela inventariante do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC. 6. A arguição de nulidade foi apresentada de forma extemporânea, em momento posterior ao regular andamento do feito, incidindo a preclusão prevista no art. 278 do CPC. 7. A eventual ausência de manifestação do Parquet no início da ação não resultou em lesão à parte vulnerável nem comprometeu a segurança jurídica do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação do Ministério Público em processo judicial que envolva interesse de incapaz não acarreta nulidade absoluta, quando não demonstrado prejuízo. 2. A manifestação posterior do Ministério Público é suficiente para sanar eventual vício, desde que não haja lesão à parte vulnerável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 75, VII; 178; 179; 278; 279. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.835.952/MG, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.04 .2024; TJMT, AC 1002213-08.2021.8.11 .0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24 .05.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10362076120248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Por fim, a determinação de realização de prova pericial constitui providência ordinatória necessária ao regular desenvolvimento do processo e à correta solução da lide. A prova pericial em ações de usucapião é essencial para esclarecer questões técnicas relacionadas à área usucapienda, suas confrontações e demais aspectos fáticos relevantes. O eventual ônus financeiro decorrente integra os custos normais do processo e não justifica a suspensão do feito, especialmente quando ausente demonstração de que as alegadas nulidades efetivamente se consumaram.

Logo, a decisão agravada adotou postura equilibrada e em estrita conformidade com o ordenamento processual, rejeitando preliminares que não se configuraram ou que foram sanadas, e determinando providências para regularização do polo passivo e intervenção ministerial. Não se vislumbra equívoco no pronunciamento atacado, tampouco prejuízo ao agravante que justifique reforma.

Nesse passo, as alegadas nulidades não se sustentam. O comparecimento espontâneo, devidamente representado por sua curadora, sanou eventual irregularidade na citação. A determinação para citação dos demais herdeiros demonstra que o juízo reconheceu a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e adotou as providências cabíveis. A intimação do Ministério Público assegura a proteção aos interesses do incapaz.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026